Tribunal: TJBA
Processo: 8145116-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145116-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO DOS SANTOS FERREIRA registrado(a) civilmente como GENIVALDO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIA INADEQUADA. AÇÃO QUE BUSCA, EM VERDADE, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. PARTE AUTORA QUE NÃO CONTACTOU DIRETAMENTE A EMPRESA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145116-09.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante GENIVALDO DOS SANTOS FERREIRA registrado(a) civilmente como GENIVALDO DOS SANTOS FERREIRA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça